Tribunal: TJPA
Processo: 0808818-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808818-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANCHERON ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE ISOLADAMENTE, SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PRETENDIDA. SÚMULA N. 08 DO TJEPA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
WANCHERON ALVES DA SILVA
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Xinguara/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente desde o dia 05.05.2023 em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Argumenta que não existem motivos para a manutenção da segregação cautelar e bem como que seus requisitos não estão presentes, suscitando para tanto seus predicados pessoais, destacando ainda a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, discorrendo acerca da ausência dos requisitos da segregação cautelar e da desnecessidade da medida, ressaltando ainda, as características pessoais do paciente para justificar a restituição da sua liberdade com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

Não assiste razão ao pleito do impetrante. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados no decreto cautelar (ID 14606413), restando fundamentada a prisão preventiva na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do investigado, o qual teria cometido o delito de homicídio qualificado contra a vítima Benilde Bernardo Monteiro mediante estrangulamento, impondo-se a manutenção da prisão do réu para garantia da ordem pública.

Sobre a questão, vejamos o trecho da decisão na parte que importa,
in verbis:

“(...)

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. A existência e autoria do delito, conforme dito acima,
a priori
, resta evidenciado, por todos os documentos juntados.

Pelos depoimentos colhidos preliminarmente e relatório de investigação e análise de imagens (f.25/41, ID 91901614) é possível constatar fortes indícios do envolvimento do representado na prática delitiva. Assim o acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando
acautelar o meio social
e ainda garantir a credibilidade da justiça, que
restou afetada especialmente pela gravidade concreta do delito, ora trata-se de crime hediondo que por sua natureza causa grande indignação moral, que provocam reação repulsiva da sociedade que naturalmente são tratados de forma mais severa pela norma.

Além disso, importante ainda destacar que fica demonstrada nos autos a periculosidade do investigado, principalmente pelos depoimentos colhidos preliminarmente e relatório de investigação e análise de imagens (f.25/41, ID 91901614) que mostram a vítima foi morta por estrangulamento portanto está presente o
periculum in libertatis.

(...)

Por todo o exposto,
DECRETO a prisão preventiva
do representado WANCHERSON ALVES DA SILVA, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

(...)”

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação ou ausência de justa causa aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do acusado decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram.

3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.

5. Nesse contexto, tem-se por inviáv el a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário.

Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 18/08/2023